Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723898-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CATIANE DO NASCIMENTO SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de rescisão de contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais (autos no 0710141-84.2018.8.07.0018), proposta por CATIANE DO NASCIMENTO SOUZA. A decisão agravada indeferiu os embargos de declaração opostos em face da decisão que deferiu o levantamento de valores remanescentes em conta vinculada ao Juízo, nos seguintes termos (ID 125422924 – autos de origem): “O réu apresentou extrato bancário da conta judicial e formulou pedido de levantamento dos valores remanescentes (ID124144697). Em análise dos autos, verifica-se que partes apresentaram termo de acordo com indicação de transferência dos valores depositados em favor do RIO AMAZONAS EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SARKIS CARMINATI ADV, CNPJ n° 15.636.123/0001-90, conforme teor da decisão de ID119622995. Os valores indicados no alvará de ID119622995 foram transferidos em favor do beneficiário, conforme comprovantes de 122184668, tendo sido debitados da conta indicada no extrato de ID124144702. Assim, tendo em vista que ainda há valores à disposição deste juízo pendente de levantamento, defiro o pedido de alvará formulado na petição de ID124144697. Atribuo, pois, a esta decisão força de ofício para determinar ao gerente do Banco do Brasil a proceder à transferência da importância de R$ 29.025,07 (vinte e nove mil e vinte e cinco reais e sete centavos), demais acréscimos legais proporcionais a este valor, se houver, referente à conta judicial de no 200130164872, para Banco do Brasil, agência 1226-2, conta corrente 57122-9, em favor de SARKIS CARMINATI ADV, CNPJ n° 15.636.123/0001-90. Encaminhe-se esta decisão à instituição bancária, para cumprimento, a fim de atender as medidas preventivas adotadas para redução dos riscos de contaminação com o coronavírus-covid 19 no âmbito deste Tribunal e das instituições bancárias. Após ciência das partes, arquivem-se os autos”. Interpostos embargos de declaração da decisão pelo agravante (ID 125835073 - autos de origem), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 127196596 (autos de origem): “O réu Banco de Brasília interpôs embargos de declaração em face da da decisão de ID 125422924, que deferiu o levantamento de valores remanescentes em conta vinculada a este juízo(ID 125835076). Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do autor quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 127123709). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que requereu anteriormenteo feito seja chamado à ordem, pois não teve ciência do acordo realizado nos autos e que este lhe causa prejuízos, mas que referida petição não foi apreciada. Com razão o réu, pois a peça não foi apreciada. Passo à análise. A sentença proferida no ID 53803836, confirmada em segunda instância conforme acórdão de ID 96411377 e decisão de ID 96413824, julgou procedente em parte o pedido para decretar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre a autora e a primeira ré e condenar a primeira ré a restituir todos os valores desembolsados pela autora, com incidência dos consectários legais e pagamento de cláusula penal na forma ali estipulada. Verifica-se, portanto, que não há qualquer referência ou ganho de causa que justifique a necessidade de o réu Banco de Brasília ter ciência e aquiescer com acordo realizado entre as partes envolvidas, eis que não há direitos seus a resguardar nestes autos, conforme conteúdo do título executivo.Assim, tendo em vista que as partes dispuseram livremente acerca de direitos seus, não há qualquer objeção à realização do acordo nestes autos. Em face das considerações alinhadas,ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃOpara sanar a omissão na análise eINDEFIRO O PEDIDO”. Em suas razões, o agravante argumenta que foi acordado entre os agravados que o contrato de compra e venda por eles firmado deveria permanecer intacto e que as parcelas do referido acordo deveriam ser pagas para a construtora Rio Amazonas, mesmo com o inadimplemento da referida construtora em relação ao Banco. Pontua que, nos termos da sentença prolatada, o Banco agravante estaria autorizado a consolidar o imóvel, uma vez que o contrato firmado entre os agravados havia sido rescindido por força da sentença. Assevera que o acordo em questão interfere na esfera de direitos do Banco e jamais poderia ser homologado pelo juízo, sem a oitiva do BRB, razão pela qual, a decisão agravada merece integral reforma. Aduz que “a concessão da liminar no presente caso, para fins de suspensão da decisão agravada, até que seja julgado o mérito do agravo, é medida que se impõe, pois somente uma decisão liminar no presente recurso poderá produzir efeitos concretos e imediatos, fazendo com que não sejam impingidos prejuízos ao Banco, decorrentes da liberação de valores depositados nos autos à Construtora, bem como de pagamentos feitos à Construtora em razão do ilegítimo acordo firmado entre os agravados”. Ao final, requer: “a) A imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão, diante do risco de prejuízos financeiros que advirão da r. decisão do MM Juiz a quo em especial, determinando-se, liminarmente, a suspensão do acordo firmado entre os agravantes sob o id. 117299517 dos autos da ação originária; b) No julgamento do mérito do presente recurso, requer-se a Vossas Excelências, diante dos fatos expostos e dos prejuízos que poderão advir ao Agravante, que o presente Agravo de Instrumento seja provido para determinar a nulidade do acordo id. 117299517, no processo no 0710141-84.2018.8.07.0018 ou a modificação de seus termos, de modo a determinar que os pagamentos depositados nos autos sejam revertidos em favor do Banco, assim como as demais parcelas do acordo, até a quitação do contrato”. (ID 37431155) Por meio da decisão de ID 37555954 o recurso não foi conhecido por intempestividade. Interposto agravo interno (ID 38164021), os quais foram julgados improcedentes (ID 42086780). Opostos embargos declaratórios (ID 42689964), os quais foram acolhidos para reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento (ID 44970874). É o relatório. Decido. Por força do acolhimento dos embargos de declaração (ID 44970874), o recurso encontra-se apto a ser processado. O preparo foi devidamente recolhido (ID 37433889). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se os autos de processo de ação de rescisão de contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais (no 0710141-84.2018.8.07.0018), proposta por Catiane do Nascimento Sousa em desfavor de Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda e Banco de Brasília - BRB, na qual foi prolatada sentença de ID 53803836 decretando a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre a autora e a primeira ré e condenando a primeira ré a restituir todos os valores desembolsados pela autora, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora a contar da citação e ao pagamento da cláusula penal no importe de 10% (dez por cento) do valor desembolsado pela autora e determinando a expedição de alvará de levantamento, em favor da autora, de todos os valores depositados em Juízo, sentença essa mantida em grau recursal e cujo trânsito em julgado ocorreu dia 29/06/2021. As partes apresentaram o termo de acordo extrajudicial (ID 117299517), no qual pactuam que pretendem dar continuidade ao contrato rescindido e requerendo que os valores depositados nestes autos sejam transferidos em favor da ré Rio Amazonas para abatimento de parte do saldo devedor, porém, constatou-se que o referido acordo se encontrava assinado apenas pelos patronos da autora. No entanto, a ré ratificou o referido acordo (ID 119301663) e requereu a transferência dos valores depositados nos autos para a conta indicada no acordo, tendo sido homologado o acordo de ID 117299517 e deferida a transferência dos valores depositados nos autos, conforme pactuado. O Banco agravante peticionou nos autos com pedido de chamamento do feito à ordem pleiteando a nulidade do acordo homologado, tendo em vista a ausência de sub-rogação da instituição bancária, na qualidade de credor imobiliário do financiamento imobiliário (ID 123873564). Ato contínuo, foram proferidas as decisões agravadas. A sentença transitada em julgado, teve o seguinte dispositivo (ID 53803836): “Em Face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO para decretar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre a autora e a primeira ré e condenar a primeira ré a restituir todos os valores desembolsados pela autora, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora a contar da citação e ao pagamento da cláusula penal no importe de 10% (dez por cento) do valor desembolsado pela autora, que será apurado em liquidação de sentença por simples cálculos aritméticos e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. Nesse cenário, em que pese o direito do agravante em reaver o seu crédito, é certo também que terceiros de boa-fé não podem ser prejudicados pela relação jurídica, estabelecida entre o financiador e o construtor inadimplente. Ademais, nos termos da sentença, não se verifica sub-rogação quanto ao crédito objeto da execução originária, perseguidos pelo agravante, uma vez que o litígio volvido à resolução de controvérsia entre a primeira requerida Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda e terceiro (agravado), é relativo a contrato de compra e venda pactuado entre ambos. Acrescenta-se que, a Súmula no 308 do STJ dispõe que "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". Na hipótese, a avaliação da eventual má-fé dos terceiros adquirentes dos imóveis comercializados pela Rio Amazonas, deve ser feita em ação própria, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, segue julgado: “(...) O terceiro de boa-fé adquirente de imóvel, especialmente aquele que cumpre o contrato de compra e venda, quitando o preço avençado, não pode ser prejudicado por outra relação jurídica, estabelecida entre o financiador e o construtor inadimplente, em observância aos princípios constitucionais da função social do contrato e da propriedade (art. 170, caput, CF), do direito à moradia (art. 6o, CF), da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Revela-se aplicável à alienação fiduciária, por analogia, o disposto no enunciado de Súmula no 308 do Superior Tribunal de Justiça. A despeito de o verbete tratar da hipoteca, a razão de ser entre os institutos é semelhante, devendo-se, portanto, buscar a preservação do compromisso de compra e venda em favor do consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica”. (07161314720178070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 14/5/2018). Desse modo, eventual arguição não se presta a modificar a sentença ora em execução, diante da preclusão, em virtude da coisa julgada formal sobre a questão. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador